Tribunal: TJMT
Processo: 1013782-29.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013782-29.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAMILA MENESES MARCIANO DE SOUZA - CPF: 022.641.171-09 (RECORRIDO), DEMETRIO BAGNO FERREIRA - CPF: 396.720.998-94 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), CAMILA MENESES MARCIANO DE SOUZA - CPF: 022.641.171-09 (RECORRENTE), DEMETRIO BAGNO FERREIRA - CPF: 396.720.998-94 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. ATRASO DE VOO SOB A ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. ALTERAÇÕES DO ITINERÁRIO. 11 (ONZE) HORAS DE DIFERENÇA DO HORÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INCLUSÃO DE CONEXÕES DIVERSAS. HIGIDEZ FÍSICO-PSICOLÓGICA. ENVOLVIMENTO. PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE CADEIRA DE RODAS. DEPENDÊNCIA PARA A LOCOMOÇÃO. DESEMPARO DURANTE O DESEMBARQUE. DIREITO À ACESSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM SEM ADAPTAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPERCUSSÃO NA ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXTENSÃO DO DANO E O CARÁTER PEDAGÓGICO. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, pois infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2.

O quadro fático-probatório evidencia a falha na prestação dos serviços da empresa aérea, que impôs à parte consumidora legítima frustração com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

3.

Hipótese em que a parte, portadora de necessidades especiais, sofreu exponenciais intercorrências, com alterações unilaterais do seu voo, extravio temporário da cadeira de rodas e disponibilidade de hotel sem as condições necessárias de acessibilidade.

4.

A necessidade de alteração do itinerário sob o argumento de intensidade do tráfego aéreo não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se constitui como fortuito interno.

5.

Os eventos narrados no caso concreto envolvem a higidez físico-psicológica da parte e rendem ensejo ao dever de indenizar.

6.

O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado das circunstâncias dos autos e o critério da razoabilidade, a fim de atender à reparabilidade do dano experimentado e o caráter pedagógico, como se afigura no caso em apreço.

7.

Recursos conhecidos e somente da parte autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 5.000,00) em decorrência de falha no serviço de transporte aéreo.

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
em suas razões recursais, aduz que, “
mesmo com o extravio temporário, caso não seja comprovado o dano e a devolução ocorra dentro do prazo estipulado pela ANAC, não há dano moral indenizável ou presumido
”.

Afirma que “
agiu de forma eficaz, consoante com o entendimento ao que prevê a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), procedendo a localização e devolução da bagagem dentro do que prevê a legislação (até 7 dias)
”.

Em relação ao atraso do voo, defende que foi motivado por organização da malha aérea e que a parte consumidora aceitou a reacomodação.

Verbera que “
não há nos autos a narrativa e a comprovação de qualquer conduta da Ré capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas que impeça a Recorrida de restabelecer o status quo [...] sendo claro que a Recorrida dramatiza ao relatar os fatos
”.

Requer, nessas premissas, a reforma para o julgamento de improcedência ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

CAMILA MENESES MARCIANO DE SOUZA
, em suas razões recursais, postula a majoração do valor arbitrado na origem, sob o argumento de que “
o caso em concreto ‘foge a curva’ do ‘aceitável’, eis que além dos atrasos a recorrente teve perdida sua cadeira de roda e depois foi submetida a pernoitar em hotel sem qualquer acessibilidade importando em manifesta violação da sua dignidade
”.

Como reforço argumentativo, descreve os elementos reconhecidos pelo juízo
a quo
para a configuração do dano:

“ao menos 03 alterações do voo original sem qualquer solicitação por parte da requerente todas unilaterais pela requerida;

alteração do dia que deveria sair;

alterações do horário que deveria sair;

alterações do horário que deveria chegar;

inclusão de uma conexão que não estava prevista;

maior tempo nas conexões, gerando transtornos à autora e sua família;

maior tempo de espera entre os voos;

perda/extravio da cadeira de rodas da autora

desamparo no desembarque pela ré

obrigação em deslocar-se para pernoitar em hotel fornecido sem condições de acessibilidade

perdeu o dia de trabalho no dia 24.01.2023;”

Pleiteia, assim, a elevação do valor indenizatório nos moldes sugeridos na inicial (R$ 40.000,00).

Contrarrazões ofertadas apenas pela empresa ré, invocando, em preliminar, violação do ônus da dialeticidade recursal; no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Violação do ônus da dialeticidade recursal

A empresa AZUL invoca violação do ônus da dialeticidade recursal, mas sem a mínima razão.

Isso porque as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença no capítulo que lhe cabe. A parte autora/recorrente delineia os elementos que entende pertinentes para influir no valor indenizatório a ser fixado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“[...] 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar. [...]” (TR-MT, N.U 1026028-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

Assim, satisfeito o encargo da dialeticidade recursal, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos de ambos os recursos.

Tendo em vista a amplitude recursal, passo ao exame por ordem de prejudicialidade.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“
Adentrando no mérito
, alega a Parte Autora que adquiriu da Reclamada passagens aéreas para o itinerário Confins/BH a Sinop/MT, com escala em Cuiabá/MT, com saída prevista às
20h25min
do dia
23.01.2023
e chegada ao destino final às
00h20min
do dia
24.01.2023.
Houve três alterações horários e conexões pela reclamada, todas sem prévio aviso, sendo que na última o voo foi remarcado para o dia
23.01.2023
às
20h40min
, com duas conexões, Guarulhos/SP e Cuiabá/MT, e chegada no destino final no dia
24.01.2023
às
11h40 min,
ou seja,
com 11 horas de atraso.
Afirma também que no desembarque em Cuiabá teve a sua cadeira de rodas extraviada pela ré, sendo necessário ser carregada no colo até o momento em que a companhia aérea improvisou uma cadeira de rodas, afirmando não ser essa a adequada para a sua necessidade. Assevera, ainda, que em razão da última alteração do voo da autora e sua conexão em horário já tarde da noite, a ré forneceu hotel incompatível com as necessidades especiais de sua locomoção e, por fim, em razão das alterações, a parte autora deixou de trabalhar no dia 24.01.2023, razão pela qual pleiteia o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais de indenização pelos danos morais suportados (Id. nº 117314100)

A Reclamada, por sua vez, apresentou contestação no Id. nº 125629546, e alegou que as alterações no voo de Confins a Sinop ocorreram por conta da reestruturação da malha aérea, e que foi de forma consentida pela parte autora via e-mail. Argumenta ainda que a cadeira de rodas foi localizada e entregue a parte autora na data de 24.01.2023; pugna, ao final, pela improcedência do pleito contido na petição inicial.

Impugnação à Contestação apresentada no Id. 126550022.

Pois bem.
Alega a Reclamada que as alterações dos voos ocorreram em razão da restruturação da malha aérea, contudo isso não a isenta do dever de indenizar os consumidores/passageiros, pois se trata de fortuito interno, risco inerente à sua atividade.

[...]

Ademais, não há que se falar em rompimento do nexo de causalidade que possa afastar a responsabilidade e o consequente dever de reparação dos danos no caso em tela, uma vez que não houve a efetiva comprovação da alteração do voo com aviso prévio e/ou a concordância da parte autora, como alega a ré.

Em relação as acomodações ofertas pela ré, que se deu em razão da longa demora entre as conexões aéreas, e isso após as alterações nos voos realizados em detrimento da parte autora, tenho comigo que, não se trata de conduta coerente por parte da ré que o local ofertado para repouso não tenha acessibilidade para cadeirantes, uma vez que a autora é portadora de necessidades especiais, conforme se verifica das imagens e laudos juntados aos autos.

[...]

Cabível, portanto, a compensação pelos
danos morais
suportados em decorrência da frustação e aborrecimentos nas alterações unilaterais dos voos,
sem prévia comunicação
, bem como do
extravio temporário da cadeira de rodas
e das acomodações precárias do hotel que não devem ser considerados como normais e corriqueiros.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a Requerida a pagar à parte autora a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
reais a título de compensação por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Falha na prestação do serviço.

Como relatado, a empresa aérea defende a ausência do dever de indenizar sob o fundamento de que o fato foi motivado pela intensidade do tráfego aéreo (i), a parte aceitou a reacomodação (ii) e houve a localização da cadeira de rodas dentro do prazo de 7 (sete) dias (iii).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria fática e as razões recursais da ré
não
abrangem o macro de todas as intercorrências relatadas nos autos. Em destaque, excertos da inicial:

“ao menos 03 alterações do voo original sem qualquer solicitação por parte da requerente todas unilaterais pela requerida;

alteração do dia que deveria sair;

alterações do horário que deveria sair;

alterações do horário que deveria chegar;

inclusão de uma conexão que não estava prevista;

maior tempo nas conexões, gerando transtornos à autora e sua família;

maior tempo de espera entre os voos;

perda/extravio da cadeira de rodas da autora

desamparo no desembarque pela ré

obrigação em deslocar-se para pernoitar em hotel fornecido sem condições de acessibilidade

perdeu o dia de trabalho no dia 24.01.2023;”

Ainda, a parte autora/consumidora é pessoa portadora de necessidades especiais, dependente do uso de cadeira de rodas para a sua locomoção. Detalha o relatório médico:

“Paciente portadora de sequela de mal-formação congênita de tubo neural do tipo meningomielocele corrigida cirúrgicamente na infância. Associa-se quadro de hidrocefalia compensada sem necessidade de derivação ventrículo-peritoneal e escoliose neurogênica submetida a artrodese em serviço externo. É dependente de cadeira de rodas para a sua locomoção. Apresenta diagnóstico associado de bexiga neurogênica com necessidade de realização de cateterismo vesical intermitente limpo a cada 4 horas para o esvaziamento urinário.

[...]

Devido a sequela neurológica atual, não apresenta controle esfincteriano vesical e intestinal. Foi indicado o cateterismo vesical intermitente limpo, para proteção do trato urinário superior, 5 (cinco) vezes ao dia, utilizando o material de uso contínuo abaixo discriminado. Realiza procedimentos para auxiliar a eliminação intestinal. A não realização desses procedimentos poderá levar ao comprometimento de sua saúde e integridade física. A descontinuidade do tratamento proposto (cateterismo intermitente) poderá acarretar retenção urinária com alteração do trato urinário superior e perda da função renal.

[...]” (Id. 194039729)

Não vinga a tese da ré, pois, diferentemente do que sustenta, a situação vivenciada possui claro potencial para ingressar nos direitos da personalidade, notadamente pelo sofrimento físico e psicológico à parte recorrente. Passo a decotar.

Em relação ao voo, embora a empresa ré aduza que houve a notificação prévia e a anuência quanto à reacomodação, desconsidera o fato de que ocorreu três alterações.

Tal qual reconhecido na sentença, para comprovar a prévia notificação, a empresa junta apenas telas de seu sistema que relatam que o consumidor teria anuído com a mudança, o que é especificamente negado pela parte. Além disso, a prova não demonstra todas as alterações.

Ainda que admitida a utilização desse meio como prova, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado, a sua aplicação decorre de uma conjunção de fatores dos quais seja possível conferir um juízo de certeza, situação distinta da análise destes autos, em que há informação de e-mail enviado de forma genérica.

Assumiu, com isso, o ônus em não demonstrar as providências adequadas para comprovar a prévia comunicação.

A alegação de intensidade do tráfego aéreo (reestruturação da malha aérea) constitui fortuito interno e, portanto, não pode ser considerada causa excludente da responsabilidade.

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

Avulta-se que as alterações impactaram no tempo de conexão, sendo a parte autora obrigada a realizar trajeto mais extenso (elastério temporal), e refletiu em uma diferença de 11 (onze) horas do horário orginalmente contratado.

Não há dúvidas de que o consumidor, quando adquire passagens aéreas, o faz considerando os horários e conexões. Contudo,

devido às condições físicas da parte autora, a questão ganha uma dimensão muito maior, por todas as dificuldades sabidamente enfrentadas para o deslocamento.

No que tange ao extravio temporário da cadeira de rodas, a empresa defende que houve a resolução dentro do prazo da legislação setorial.

Entretanto, não se trata de uma mala ou de um simples objeto pessoal, mas, sim, do meio [essencial] de locomoção da parte. Inclusive não houve a devida assistência durante o desembarque, sendo a parte autora carregada no colo.

Acresça-se que a cadeira temporariamente disponibilizada não oferecia as condições técnicas adequadas.

Ainda, o hotel disponibilizado também não detinha a acessibilidade, de maneira que, após sofrer com o extravio de seu meio de locomoção, a parte autora foi acomodada em um hotel sem as condições necessárias para que tivesse uma estadia adequada às suas necessidades e impactou na mobilidade.

Os eventos narrados impuseram à parte consumidora legítima frustração, que envolve sua higidez físico-psicológica.

Para a compreensão de nossa dignidade, o que nos torna mais Humanos, na expressão levinasiana “humanidade do homem”, há de se começar pela dignidade do outro
[1]
.

A coisificação do outro, e o tratamento sem igual consideração e respeito, deve ser combatida.

A compreensão do cidadão digno insere-se na conduta daquele que “não alheia outrem no espaço a cidadania, que faz da esfera pública um espaço de construção coletiva de uma comunidade fraterna, na qual não há lugar para subcidadania tampouco para meia-cidadania (...), porque sabe que não há cidadania plena sem que todos sejam igualmente cidadãos”

[2]
.

A eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares é aplicável ao caso e, em face dela, necessária a planificação, no sentido de igualdade plena e proteção por parte do Estado da violação ao direito da parte recorrente/consumidora
[3]
.

É a sociedade quem deve se adaptar, eliminando as barreiras físicas, de modo a permitir a integração das pessoas com deficiência ao seio comunitário, em ditames da Lei n. 13.146/2015. São pessoas que lutam dia a dia para superar as inúmeras dificuldades e ter reconhecido o seu direito, não obstante as normas protetivas no plano supranacional (Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência), em nível constitucional e infraconstitucional.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e for ela insuficiente.

O valor arbitrado na origem mostra-se ínfimo diante da grave violação à dignidade da parte. Há, ainda, a necessidade da dupla finalidade: a justa indenização e o caráter pedagógico em relação ao ofensor.

Nessa parametrização, consoante debate oral em sessão, deve ser readequado o montante para 20 (vinte) salários mínimos – R$ 28.240,00 (vinte e oito mil e duzentos e quarenta reais),
por todos os exponenciais percalços sofridos pela parte e desprezados pela empresa ré, pois a situação vai além do que comumente se estabelece em casos de falha na prestação do serviço.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação do ônus da dialeticidade recursal (i),
CONHEÇO
dos recursos interpostos (ii) e, no mérito (iii),
NEGO PROVIMENTO
ao da empresa (iii.1) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao da parte autora para majorar o valor fixado a título de danos morais para 20 (vinte) salários mínimos – R$ 28.240,00 (vinte e oito mil e duzentos e quarenta reais) (iii.2). Incólumes os demais termos da sentença.

Condeno apenas a parte ré-recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
CARVALHO, Felipe Rodolfo de. Dignidade Humana e Ordem Jurídica do Desejo. In: RIBEIRO JÚNIOR, Nilo. AGUIAR, Diogo Villas Boas. RIAL, Gregory. CARVALHO, Felipe Rodolfo de. (Orgs.)
Amor e Justiça em Lévinas
. 1ª edição, São Paulo: Perspectiva, 2018, 32.

[2]
“CARVALHO, Felipe Rodolfo de. Dignidade Humana e Ordem Jurídica do Desejo. In: RIBEIRO JÚNIOR, Nilo. AGUIAR, Diogo Villas Boas. RIAL, Gregory. CARVALHO, Felipe Rodolfo de. (Orgs.)
Amor e Justiça em Lévinas
. 1ª edição, São Paulo: Perspectiva, 2018, 34.

[3]
SARMENTO, Daniel. A Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais: o debate teórico e a jurisprudência do STF. In: SARLET, Ingo Wolfgang; SARMENTO, Daniel (Org.).
Direitos Fundamentais no Supremo Tribunal Federal
: Balanço e Crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024